Tribunal: STF
Processo: HC 209278
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RHC 155.115/AL (eDOC 10, p. 32):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 2. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário, notadamente em situação excepcional de pandemia. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo. 



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOCs 16/17).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 19):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. PACIENTE PRESO DESDE 15/08/2019. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRAMITE REGULAR DA INSTRUÇÃO. PRISÃO CAUTELAR, ADEMAIS, QUE SE IMPÕE. AMEAÇA À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente está preso preventivamente desde 15.08.2019 por suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, II, do Código Penal.



    Ao prestar informações, a autoridade coatora noticiou as seguintes tramitações processuais (eDOC 16):



    “(…) A denúncia foi apresentada em 29 de agosto de 2019.



     Após seu recebimento o ré, ora paciente, fora citado, apresentando sua resposta em 27 de janeiro de 2020. 



    Em 29 de janeiro do mesmo ano foi determinada a inclusão do processo em pauta de audiência de instrução e julgamento. 



    Da data inicialmente aprazada restou impossibilitada a realização da audiência por força do Ato Normativo Conjunto nº 03 local, de 16 de março de 2020, o qual determinou a suspensão de todas as audiências agendadas na forma presencial, e em decorrência da pandemia mundial causada pela Covid-19. 



    Houve agendamento da audiência para a data de 27 de janeiro do corrente ano porém não localizadas as testemunhas arroladas pela acusação, por ela consideradas essenciais ao deslinde do caso. 



    Quanto a tais testemunhas há uma particularidade que se refere à dificuldade do juízo em localizá-las, em razão de todas serem pessoas em situação de rua, não possuindo endereços definidos, bem como equipamento tecnológicos que possibilitem suas oitivas por meio virtual, apesar de ser empreendidas as diligências necessárias para localização e realização da audiência de instrução e julgamento. 



    Foram procedidas buscas nos sistemas informatizados disponíveis bem como oficiadas as companhias de telefonia com o objetivo de fornecer os endereços atuais das testemunhas, havendo a desídia de algumas dessas companhias, necessitando, o juízo, reemitir a ordem. 



    Nesse ínterim este juízo de piso vem realizando a análise quanto à manutenção da prisão, porém ainda entendendo sem a alteração a situação fática, de sorte a não proferir, por ora, medida cautelar diversa da prisão. 



    A última decisão no processo data do dia 01 de dezembro último, sendo emitidos os ofícios, permanecendo no aguardo das informações para, de logo, o processo ser novamente incluso em pauta de audiência de instrução e julgamento.” 



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    A natureza do delito que lhe é imputado, bem como a necessidade de intimar testemunhas em situação de rua são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:  



     



    Agravo regimental em  habeas     corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de  excesso de prazo     para julgamento do recurso de  apelação.    Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do  habeas     corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)  



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal local, observo que a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 1º de agosto de 2022, o que demonstra que o deslinde do feito se aproxima.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente